Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701268-40.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOSE ALVES DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SÚMULA 145 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAIS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO BEM APREENDIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO MANTIDA. RÉU CUMPRINDO PENA POR OUTRO CRIME. QUANTIDADE DE INCREMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 145 do STJ, quando da prova colhida nos autos não se verifica nenhum indício de que a equipe policial tenha preparado o flagrante, como no caso dos autos, quando, nem mesmo, o apelante apontou essa questão em juízo seja na fase policial seja em Juízo. Preliminar de nulidade do flagrante rejeitada. 2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. 3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado e às declarações da vítima proprietária do bem apreendido. 4. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 5. Revela-se mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade. 6. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários para o arbitramento da pena-base na primeira fase da dosimetria, elegendo como critérios razoáveis a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. 6.1. Embora essa Relatoria entenda ser o primeiro critério mais consentâneo com as finalidades repressiva/preventiva da pena, o Sentenciante adotou o segundo parâmetro, o qual, por se mostrar mais benéfico ao réu, será mantido. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 17, 183, caput, ambos do Código Penal, e 302, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade decorrente de flagrante preparado, uma vez que a atividade policial o teria induzido a praticar o crime, nas condições em que ocorreu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 17, 183, caput, ambos do Código Penal, e 302, do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Inicialmente, verifico que o réu fez oferta pública do reboque à venda, em rede social de amplo alcance, antes de o policial civil entrar em contato para agendar o encontro (ID 150509702, págs. 05-06). Nota-se, portanto, que o policial civil não induziu ou instigou o réu a efetuar a venda do reboque. A divulgação da oferta de venda foi realizada por livre e espontânea vontade do acusado, em rede social. O crime, assim, consumou-se antes do contato policial com o acusado, visto que o réu já estava na posse do reboque, sabendo ser produto de crime, e o havia divulgado à venda. (...) Nos termos da Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, “não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”. Consoante se pode ver, a Defesa sustenta a ocorrência de flagrante preparado pelos policiais o que, por si só, tornaria o crime impossível, a teor do disposto na Súmula acima referida. O argumento, no entanto, não guarda qualquer harmonia com a prova produzida nos autos. Com efeito, não há qualquer indício de que os policiais tenham se apresentado como compradores do reboque para, então, flagrarem o apelante. Aliás, quem poderia ter prestado esta informação, caso fosse verdade, seria o apelante que, em momento algum, trouxe elementos probatórios para sustentar essa alegação” (ID. 62187289). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO TENTADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. DECADÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MAIORES FORMALIDADES NO ATO DA REPRESENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PELA VÍTIMA. VONTADE DE VER O INVESTIGADO PROCESSADO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. FLAGRANTE PREPARADO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DE PROVAS IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. 1. Na hipótese, vontade da vítima de ver o paciente processado suficientemente demonstrada ao requerer a instauração de inquérito policial para investigação dos fatos. Desnecessidade de maiores formalidades no ato da representação. 2. Teses de flagrante preparado e de quebra da cadeia de custódia da prova que demandam profunda reanálise probatória inadequada para estreita via do remédio constitucional. 3. No caso em apreço, ausente manifesta ilegalidade. 4. Ordem denegada. (HC n. 851.782/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 23/8/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029